Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008104-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MARINEZIO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 209.405.211-72 (AGRAVADO), LUCIENE PIRES DE SOUZA - CPF: 777.018.521-15 (AGRAVADO), BIANCA STEPHANY BOTHARO DOS SANTOS - CPF: 024.948.831-05 (AGRAVADO), MARIA AUGUSTA MONTALVAO - CPF: 405.930.961-34 (AGRAVADO), BERNADETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 441.869.751-91 (AGRAVADO), EDNEYDE FONTES PEIXOTO - CPF: 495.986.941-00 (AGRAVADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (AGRAVADO), ELIZABETE DIANA ROCA - CPF: 299.539.281-34 (AGRAVADO), MICHEL DE OLIVEIRA - CPF: 616.095.521-72 (AGRAVADO), SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE - CPF: 044.348.831-27 (AGRAVADO), MARIA LAVINA DE ALENCAR - CPF: 795.752.181-91 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA RIBEIRO - CPF: 072.637.858-54 (AGRAVADO), JORGE CORREA DA COSTA - CPF: 161.610.091-53 (AGRAVADO), ANA KARINNA DIAS SOBRINHO - CPF: 851.445.921-04 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS DE ANDRADE - CPF: 488.900.651-68 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES PEREIRA - CPF: 027.870.961-31 (AGRAVADO), JOANA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 154.558.231-91 (AGRAVADO), JOAQUIM MARQUES DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 327.519.401-10 (AGRAVADO), SUZANETH MARIA DE ARAUJO - CPF: 327.795.261-49 (AGRAVADO), CLEBER BORGES DOS SANTOS - CPF: 962.927.761-15 (AGRAVADO), VALERIA VILELA WILBERT THEODORO - CPF: 571.948.231-87 (AGRAVADO), PAULO BRUNO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 014.703.231-84 (AGRAVADO), SELMA FATIMA DE SOUZA TRAVAGINI - CPF: 031.228.211-76 (AGRAVADO), MONICA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 135.149.541-00 (AGRAVADO), MARCILENE MARIA DA SILVA - CPF: 965.818.241-00 (AGRAVADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESGOTO SANITÁRIO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO ALTERNATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, impondo
, dentre as determinações,
à concessionária as obrigações de fornecer água potável por meio alternativo — galões de água mineral ou caminhão-pipa — e de substituir a caixa d'água da residência do agravado, diretamente afetado pelo rompimento da rede de esgoto com consequente contaminação da rede de abastecimento de água potável
ocorrida
no Bairro CPA IV, em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária são suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a obrigação de fornecer água potável por meios alternativos ao consumidor afetado pela contaminação da rede de abastecimento; e (
ii
) saber se a limpeza
e desinfecção realizadas na caixa d'água são medidas suficientes para eliminar os riscos sanitários decorrentes do contato direto do reservatório com esgoto sanitário bruto, ou se a substituição do equipamento constitui providência necessária e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário, fato incontroverso e reconhecido pela própria concessionária, configura falha grave na prestação de serviço público essencial, apta a justificar, em sede de tutela de urgência, a adoção de medidas protetivas imediatas em favor do consumidor, à luz dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos
arts
. 6º e 1º, III, da Constituição Federal.

4. Os relatórios técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem o crivo do contraditório e sem a realização de perícia independente, não possuem força probatória suficiente, em cognição não exauriente, para afastar a insegurança do consumidor quanto à qualidade da água fornecida após evento sanitário de tamanha gravidade, impondo-se a manutenção do fornecimento de água potável por meios alternativos com fundamento no princípio da precaução, até a conclusão da instrução processual.

5. O contato direto da caixa d'água doméstica com efluentes sanitários brutos gera risco bacteriológico e viral de elevada magnitude, sendo incerta a eficácia de procedimentos paliativos de limpeza e desinfecção para eliminar completamente agentes patógenos eventualmente aderidos a microfissuras e paredes internas do reservatório; diante dessa dúvida técnica razoável, o risco não pode ser transferido ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente da relação de consumo, revelando-se a substituição da caixa d'água medida proporcional e adequada.

6. O princípio da irreversibilidade opera inteiramente em desfavor do consumidor: enquanto o custo financeiro imposto à concessionária é plenamente reversível — podendo ser convertido em perdas e danos em caso de improcedência da ação —, o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto revela-se irreparável, o que reforça a necessidade de manutenção das medidas deferidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em sede de tutela de urgência, laudos técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária de saneamento básico, sem o crivo do contraditório, são insuficientes para afastar a obrigação de fornecer água potável por meios alternativos ao consumidor afetado por contaminação da rede de abastecimento por esgoto sanitário, impondo-se a aplicação do princípio da precaução em proteção ao direito fundamental à saúde. 2. A substituição da caixa d'água doméstica contaminada por contato direto com efluentes sanitários brutos constitui medida proporcional e adequada quando os procedimentos de limpeza e desinfecção realizados pela concessionária não eliminam, com suficiente grau de certeza, os riscos sanitários residuais, não podendo a dúvida técnica ser suportada pelo consumidor, parte vulnerável da relação de consumo."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

ÁGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
em face de decisão
proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº100
0989-72.2026.8.11.0041,
em que o juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada (id. 220545357 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, esclarece que
, assim que tomou conhecimento da comunicação de contaminação apresentada no dia 04/01/2026, foi designada uma equipe técnica para deslocamento e para averiguar o acontecido, tendo realizado manobras no sistema de abastecimento de água para suspender o fornecimento de água na região.

Sustenta que a situação constatada foi um fato isolado e ocorrido exclusivamente na Rua 145 do bairro CPA IV, sendo um evento extraordinário e imprevisível, tendo recebido tratamento e enfrentamento adequado da agravante para promover as medidas necessárias.

Acrescenta que, após os mapeamentos e constatações em campo, foram executadas várias ações como a desobstrução da rede coletora de esgoto, o conserto dos ramais de fornecimento de água
e a imediata realização de manobra de descarga de água imprópria na rede de abastecimento.

Informa que todos os serviços de reparo e manutenção nas redes de água e esgoto foram integralmente concluídos por volta das 23h do dia 05/01/2026, e no mesmo dia, houve retomada do fornecimento de água tratada com padrões de qualidade.

Destaca que, antes de apresentar o recibo de pagamento
para que a agravante
realizasse o ressarcimento
, houve o ajuizamento da demanda originária
para determinação
judicial para realização de nova limpeza, desinfecção e controle da água, o que foi executado no dia 05/02/2026.

Relata que realizou o monitoramento de qualidade da água com o objetivo de verificar a eficácia dos procedimentos realizados e comprovar a conformidade da água distribuída,
bem como afirma que está fornecendo água em conformidade com os valores de referência estabelecidos na Portaria GM/MS nº881/2021 desde o dia 05/01/2026.

Assim, defende que não há a necessidade
de fornecimento de água potável por caminhão pipa ou galões de água mineral, tendo em vista que já foi restabelecido o fornecimento público de água com padrões de qualidade, assegurados pela vigilância sanitária.

Menciona que a decisão deve ser reformada também pelo fato de que a limpeza e a desinfecção
já foram realizadas, inexistindo comprometimento da rede hidráulica interna do imóvel e do respectivo reservatório, e, por isso, não há risco sanitário que justifique a manutenção da medida.

Ao final, requer a reforma da decisão referente às obrigações de fornecimento de água mineral por galões ou caminhão pipa e
da substituição das caixas d’águas.

A liminar foi indeferida no id. 357108873.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 363056372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Extrai-se dos autos que o agravado
, Sr.
Marinezio
Soares de Magalhães,
reside na Rua 145,
nº35, Quadra 145, CPA IV e foi diretamente afetado pelo incidente de contaminação de rede
de abastecimento
de água por esgoto sanitário ocorrido em
janeiro de 2026.

Neste cenário, como foi documentado nos autos e reconhecido pela agravante,
houve rompimento da rede de esgoto e consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de água potável que abastece diversas residências da região, incluindo a do agravado
, sendo uma falha de extrema gravidade na prestação do serviço público essencial.

A agravante alega que adotou providências imediatas para solucionar o problema, realizando desobstrução da rede de esgoto
(OS
67602521), substituição do ramal de água (O
S

67603968 e OS 67603992),
instalação e retirada de registro de manobra (OS 676202747
),
com retomada do fornecimento dentro dos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021.

Além disso, a agravante sustenta que realizou limpeza
das caixas d’água
, apresentando relatórios técnicos que atestariam a conformidade da água fornecida
(id. 348938883 e id.
348938888).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida especificamente quanto à obrigação de fornecer água alternativa
(item "a")
e substituir a caixa d'água
(item "c"),
por considerá-las desnecessárias e desproporcionais.

A controvérsia da lide cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa

e substituir a caixa d'água da residência do agravado.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, resta incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência do agravado, localizada na Rua 145, Bairro CPA IV.

A natureza essencial do serviço de abastecimento de água e a gravidade da contaminação por esgoto justificam plenamente a adoção de medidas urgentes e eficazes para proteção da saúde do consumidor. O direito à saúde, consagrado no art. 6º da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, III, da Carta Magna, devem prevalecer sobre eventuais interesses econômicos da concessionária.

A agravante pleiteia a revogação do item "a" que determinou o fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já se encontra dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, apresentando relatórios de análises realizadas que atestariam a conformidade da água fornecida.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança do consumidor quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel. A mera apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui força probatória suficiente para eliminar a justa desconfiança do consumidor quanto à qualidade da água fornecida, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude.

Portanto, até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

No tocante ao item "c", que determinou a substituição das caixas d'água, a agravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) realizada foi suficiente para recuperar o reservatório, tornando desnecessária a substituição do equipamento.

Contudo, o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

A documentação técnica apresentada pela agravante, embora demonstre a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção, não comprova de forma inequívoca e definitiva que tais procedimentos eliminaram completamente todos os riscos de contaminação residual no material do reservatório. Os relatórios de ensaio juntados aosautos atestama conformidade da água coletada nos pontos de análise, mas não avaliam especificamente a condição estrutural e sanitária do material da caixa d'água após o contato prolongado com efluentes sanitários.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que constitui a parte vulnerável e hipossuficiente da relação, nos termos do art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor. A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro mostra-se ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, revela-se medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária do agravado e de sua família.

Insta salientar que o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento
". Contudo, no caso concreto, a simples limpeza e desinfecção não assegura, com a certeza necessária em matéria de saúde pública, o resultado prático equivalente à eliminação total dos riscos sanitários, razão pela qual a substituição do reservatório constitui a medida adequada e proporcional.

Ademais, há de se ressaltar que o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra o consumidor. O custo financeiro suportado pela concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório mostra-se plenamente reversível, podendo ser convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto revela-se irreparável.

Verifica-se que a decisão recorrida se encontra em perfeita consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como com as normas do Código de Defesa do Consumidor que impõem à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro.

Consigno,
também
, que não há falar em má-fé d
a
agravante, diante da inexistência de conduta apta a configurá-la, tampouco em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o momento e a fase processual em que o feito se encontra
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
e mantenho
inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026